Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722844-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA EMBARGADO: MAIS SEGURO SERVICOS GERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA contra decisão desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, a seguir transcrita, in verbis: Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0727196-94.2021.8.07.0001) manejado em desfavor de MAIS SEGURO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de Antonio Gomes da Silva Filho e Alessandro Jansen Alencar. Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas referentes ao incidente e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Curador Especial nomeado, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Eis o teor da decisão agravada (ID 233411816 dos autos originários), in verbis: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alega a suscitante, em suma, o seguinte (ID. 198325833): a) a executada encontra-se em situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal desde 04/09/2018, o que evidencia sua dissolução irregular; b) havendo a extinção de uma sociedade empresarial, as obrigações contraídas são transmitidas aos sócios. O suscitado Antonio Gomes da Silva Filho foi citado em ID 222152245 e Alessandro Jansen Alencar foi citado por edital (ID 227581943). Remetidos os autos à Curadoria Especial que apresentou contestação, alegando não estarem presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Os autos vieram conclusos para decisão. A desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, adotada pelo Código Civil e aplicável às relações civis e empresariais, pressupõe a configuração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do CC. Conforme prevê o diploma normativo em questão, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, §2o, do Código Civil). O desvio de finalidade, por sua vez, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o do Código Civil). No caso em tela, apesar de pedir a desconsideração da personalidade jurídica executada para que sejam atingidos os patrimônios de seus sócios, a parte exequente não alegou a ocorrência de qualquer fato que indique estar sendo a sociedade empresária utilizada para lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação patrimonial entre os patrimônios dos sócios e da empresa. Limitou-se a afirmar que a pessoa jurídica devedora se encontra “inapta” perante a Receita Federal, o que evidencia sua dissolução irregular e autoriza a desconsideração. Sem razão, todavia. Primeiramente, esclareço que a inaptidão junto à Receita não permite concluir a ocorrência de dissolução da sociedade empresarial. Conforme regulamenta o art. 38 da Instrução Normativa RFB n. 2119/2022, a inscrição do CNPJ pode ser declarada inapta em razão de uma série de irregularidades. Veja-se: Art. 38. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da entidade que: I - for omissa quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações ou demonstrativos, pelo prazo de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contado da data estabelecida pela legislação para sua apresentação; II - pratique irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; III - for inexistente de fato (...) IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários; V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos ou de inviabilizar ou prejudicar a cobrança de débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros; VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal, inclusive em proveito de terceiras empresas; VII - operar com produtos de natureza ilícita, proveniente de roubo ou decorrente de contrafação; VIII - adotar práticas ilícitas na comercialização de combustíveis; IX - praticar contrabando, descaminho, pirataria ou outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional; ou X - encontrar-se suspensa por, no mínimo, 1 (um) ano. A inaptidão pode decorrer, pois, da prática de atos ilícitos, suspensão das atividades, irregularidade em suas operações ou omissão no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A extinção da pessoa jurídica, por sua vez, não enseja a declaração de inaptidão. Havendo extinção, a situação cadastral será de baixa da inscrição, conforme art. 24 da Instrução Normativa RFB n. 2119/2022: Art. 24. A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do estabelecimento filial deve ser solicitada, de forma imediata, na ocorrência das seguintes situações: I - extinção por: a) encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial; b) incorporação; c) fusão; ou d) cisão total; II - encerramento do processo de falência; ou II - transformação de órgão público inscrito como estabelecimento filial em estabelecimento matriz, e vice-versa. No mais, ainda que estivesse demonstrada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não seria fundamento bastante para desconsideração da personalidade jurídica, visto não configurar hipótese de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Trata-se de situação de descumprimento das disposições legais que regulam a extinção da pessoa jurídica, mediante um procedimento no qual ocorrerá a liquidação dos débitos e a divisão dos ativos remanescentes entre os sócios. No entanto, em que pese a inobservância de previsões legais, não há fato configurador de abuso da personalidade jurídica. Veja-se nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil”. (STJ, 2a Seção, EREsp 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 10/12/2014). Por fim, ressalto que o indeferimento do pedido enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor do procurador do suscitado, visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de demanda incidente, com partes, causa de pedir e pedidos próprios. Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 13/2/2025, no julgamento do REsp n. 2.072.206/SP, pacificou o entendimento segundo o qual "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das custas referentes ao incidente e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Curador Especial nomeado, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, intime-se o exequente para que indique bens do executado passíveis de penhora ou requeira diligências constritivas, sob pena de suspensão da execução. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, mantendo-se a decisão ora agravada (IDs 234861711 e 235642624 dos autos de origem, respectivamente). Nas razões recursais (ID 72671514), a agravante sustenta, em suma, que: i) foi equivocado o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a subsequente condenação ao pagamento do ônus sucumbencial; ii) o pedido de sucessão processual dos sócios da pessoa jurídica extinta nunca foi analisado, tendo sido apreciado somente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; iii) deve-se aplicar ao caso o princípio da congruência, porquanto jamais houve pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e sim sucessão processual; iv) houve evidente omissão do juízo de origem ao não apreciar o pedido verdadeiramente formulado; v) mostra-se nula a decisão do juízo a quo, já que não foi devidamente fundamentada, tendo sido apresentados termos genéricos, em clara ofensa ao disposto no art. 489, §1, do CPC; vi) a omissão de declaração à Receita Federal é suficiente para demonstrar a dissolução irregular da pessoa jurídica e, assim, justificar a sucessão processual; vii) a extinção de uma pessoa jurídica se equipara à morte de pessoa natural, atraindo a sucessão material pelos ex-sócios, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, ante ao impedimento de prosseguimento da própria execução, fato que inviabiliza o recebimento do crédito. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica e acolher o pedido de inclusão dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença na origem. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 72680421). Intimada a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso de agravo, a agravante limitou-se a repisar as teses recursais de mérito, tendo afirmado que somente recolheu as custas processuais exigidas pelo juízo de origem para fins de análise do pleito de sucessão processual (ID 73266502). É o breve relatório. Decido. O presente recurso de agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a agravante nitidamente pretende, por via transversa, com o presente recurso, novamente a desconsideração da personalidade jurídica da executada para que seja determinada a “inclusão dos ex-sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença de origem por sucessão processual (...) e a sua intimação para efetuar o pagamento do crédito perseguido pela agravante”. Contudo, verifica-se que matérias já foram apreciadas e indeferidas pelo d. Juízo de origem em decisões anteriores, conforme os IDs 199038686, 200624077. Nota-se que, após exaradas as decisões supra, a exequente/agravante ingressou com petição, na qual requereu a “juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais pertinentes ao de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 202365684), o que foi prontamente acolhido pela MM. Juíza a quo, nos seguintes termos: “..., ACOLHO o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos dos artigos 133 a 135, todos do CPC, suspendendo-se o andamento da presente fase de cumprimento, até o seu julgamento” (ID 202542104 – autos originários). Vê-se, claramente, que as referidas decisões de indeferimento dos pedidos formulados pela ora agravante já foram estabilizadas, tendo se operado a preclusão consumativa. Diante disso, resta evidente que as discussões quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada estão há muito preclusas. Outrossim, quanto ao pedido de sucessão processual, igualmente há preclusão, na medida em que, diante do indeferimento, a exequente recolheu custas e teve o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada acolhido pelo juízo (ID 202542104 – autos de origem). Contra tal decisão, todavia, não foi interposto recurso nem apresentada impugnação, restando claramente configurada a preclusão consumativa. Diante disso, a reavaliação do pedido outrora formulado representaria inegável violação ao princípio do venire contra factum proprium (comportamento contraditório), uma vez que houve aceitação expressa — consubstanciada no recolhimento das custas — do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A propósito, em situações idênticas, assim decidiu esta eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SÓCIOS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À APRESENTADA CONTRA OS MESMOS SÓCIOS EM SEDE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO REJEITADA EM DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a extinção da personalidade jurídica, em determinadas situações, pode vir a ser considerada equiparável à morte de pessoa física, por analogia, para fins de sucessão da parte processual. No caso dos autos, contudo, a decisão agravada não indeferiu o pedido de sucessão processual por falta dos pressupostos necessários para tanto. 2. A decisão agravada, não conheceu do pedido, em razão da preclusão, pois a mesma pretensão de responsabilização dos sócios pela extinção voluntária da sociedade executada já havia sido indeferida anteriormente, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700683-24.2023.8.07.0000. 3. Indeferido o direcionamento da execução em face dos mesmos sócios, é inviável que a parte credora reitere o mesmo pedido, sob idêntica causa de pedir e sem apesentar fatos novos, mas agora sob alegação de sucessão processual por extinção da empresa, em analogia à sucessão de parte do processo por morte de pessoa física (art. 110 do CPC). 4. Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1759006, 0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a insurgência do agravante se dirige à pretensão de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que já foi objeto de análise e indeferimento nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Novo pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Desse modo, se já analisada a questão por meio de decisão contra a qual o agravante não impugnou em tempo e modo, não se pode admitir nova discussão quanto ao ponto. 2.1. “4. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4.1. Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no curso do cumprimento de sentença, sendo que o agravante já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica baseando-se nos mesmos fundamentos. Inclusive, a decisão anterior já combateu cada um dos argumentos da recorrente. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1243534, 07267827020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Caso em que, em que pesem os argumentos do Ministério Público, alegação de prejuízo ao incapaz para respaldar pedido de desconstituição inversa da personalidade jurídica já realizada e apreciada, tendo o juízo de origem indeferido pedido dessa natureza. Frise-se que, para impugnar decisões, imprescindíveis os respectivos recursos previstos no sistema processual civil. 3.1. “3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1401257, 0724319-87.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO.EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. Elucidada negativamente pretensão formulada no curso da execução objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada via de decisão acobertada pela preclusão ante a ausência de insurreição do exequente em face dessa resolução, a questão, salvo havendo alteração das premissas de fato que norteara a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável o revolvimento da pretensão sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.995993, 20160020359816AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017.) (grifo nosso) É cristalino que a agravante apresenta novamente o mesmo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada sem, no entanto, apresentar qualquer prova ou fato novo capaz de demonstrar a existência de abuso de personalidade, tampouco de confusão patrimonial, já analisadas e indeferidas. Saliente-se que, embora intimada a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso de agravo, a agravante limitou-se a repisar as teses recursais de mérito e a alegar que o recolhimento das custas se deu para que o pedido de sucessão processual fosse analisado (ID 73266502). Omitiu-se, portanto, em explicar o motivo de ter aceitado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tê-lo impugnado apenas após o julgamento desfavorável aos interesses da exequente. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, tendo em vista que as referidas matérias já foram analisadas e indeferidas, resta evidente que se encontram preclusas. Assim, por força do disposto no art. 507 do CPC, tais matérias não mais estão sujeitas à discussão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC1, e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Sustenta a ora embargante que não houve omissão de sua parte quando intimada a justificar o recolhimento das custas do referido incidente. Afirma que jamais requereu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo desde o início pleiteado apenas a sucessão processual dos ex-sócios da empresa extinta, nos termos do art. 110 do CPC, e impugnado a determinação de recolhimento das custas por meio de embargos de declaração opostos no juízo de origem. Aduz que “aceitou” o processamento do incidente de desconsideração apenas porque o magistrado condicionou a análise do pedido de sucessão processual à sua instauração, razão pela qual não teria ocorrido preclusão consumativa. Aponta, assim, omissão no decisum embargado quanto: (i) à impugnação anterior da decisão que determinou o recolhimento das custas do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) ao fato de que a adesão a tal incidente se deu unicamente para viabilizar a apreciação do pedido de sucessão processual, sem que houvesse concordância com a sua instauração. Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos declaratórios para suprir a omissão, nos termos do art. 1.022, II, e art. 489, §1o, IV, do CPC. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 74484459). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso, a embargante aponta omissão quanto à impugnação à determinação de recolhimento das custas do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à alegação de que teria “aceitado” tal incidente apenas para viabilizar a análise do pedido de sucessão processual. Todavia, a decisão embargada apreciou a matéria e concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento por entender que a insurgência configurou reiteração de pedidos já examinados e indeferidos pelo Juízo de origem — tanto a sucessão processual quanto a desconsideração da personalidade jurídica —, decisões estas estabilizadas pela preclusão consumativa. Assentou-se, ainda, que o recolhimento das custas e o consequente processamento do incidente de desconsideração revelam anuência da própria embargante com essa via processual, incompatível com a posterior impugnação, não havendo prova ou fato novo que justificasse o reexame. Ademais, a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso. A pretensão do embargante de ver reformada a decisão com base em argumento que pode ocorre a propositura de nova ação, revela mero inconformismo com o julgado. Por certo, o Juiz, ao decidir, não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, de forma individualizada, mas tem o dever de proferir suas decisões com fundamentação idônea. Dessa forma, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está sujeito a rebater um a um de todos os argumentos das partes. Basta que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso, como ocorre na espécie. Assim, o julgador não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento. Destarte, uma vez inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela referida decisão, que não lhe favoreceu. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Relator:SONÍRIAROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento. Assim, eventual insurgência quanto às teses adotadas pelo colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Nesse passo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. julgado colegiado. Por conseguinte, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator